Tribunal: STF
Processo: ARE 1054090
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de processo em que interpostos recursos extraordinários por ambas partes. Deixei de conhecer o recurso extraordinário com agravo interposto pela Autora, Priscyla Cristina Silva (eDOC 32), e determinei a devolução dos autos para que o recurso extraordinário do réu, o Estado de Santa Catarina, permanecesse sobrestado na origem até o julgamento de mérito da controvérsia do tema 958 do Plenário Virtual, cujo paradigma é o RE-RG 936.790. (eDOC 30)
    Porém, por alguma razão desconhecida deste Relator, a decisão quanto ao recurso da Autora, datada de 16 de agosto de 2017, foi publicada apenas em 4 de abril de 2019, quando os autos já haviam sido baixados para a Turma Recursal de origem para a providência do art. 1.030, III, do CPC. (eDOC 31)
    A publicação tardia levou a Secretaria deste Tribunal a requisitar nova remessa dos autos, para que o trâmite nele prosseguisse após a publicação da decisão (eDOC 33). Todavia, a Autora não apresentou agravo interno da decisão que não admitiu seu recurso, que, portanto, transitou em julgado. (eDOC 35)
    A solicitação de devolução levou o relator na origem a entender, equivocadamente, que este Tribunal teria vinculado o recurso extraordinário com agravo de Priscyla Cristina Silva ao tema 958 do Plenário Virtual. (eDOC 42, p. 35)
    Vislumbro, portanto, a desnecessidade da permanência dos autos nesta Corte.
    Desse modo, determino que os autos sejam novamente devolvidos à Turma Recursal de origem, para nela fique sobrestado o recurso extraordinário com agravo do Estado de Santa Catarina, até o julgamento de mérito do RE-RG 936.790.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente